Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-54.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDRE ZANINETI DE MATOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDRE ZANINETI DE MATOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
14/06/2021
Número: 0600485-54.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/02/2021
Processo referência: 0600485-54.2020.6.16.0079
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600485-
54.2020.6.16.0079 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas,
Andre Zanineti de Matos, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Republicanos, no
município de Ibaiti/PR, desaprovadas porque houve lançamento de despesa com o fornecedor
Ajbm Comercio De Combustívei S Eireli, relativo a combustível e lubrificante, na quantia de R$
200,00, em CNPJ da campanha, desacompanhado de maiores esclarecimentos com locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, única
justificativa para tal gasto; - atraso na abertura das suas contas bancária). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANDRE ZANINETI DE MATOS VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
ANDRE ZANINETI DE MATOS (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36595
566
13/06/2021 09:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.011

RECURSO ELEITORAL 0600485-54.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDRE ZANINETI DE MATOS VEREADOR
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRENTE: ANDRE ZANINETI DE MATOS
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DESPESA COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULO. VEÍCULO DE
PROPRIEDADE DO CANDIDATO. DESPESA PESSOAL.
IRREGULARIDADE CONSTATADA. VALOR BAIXO. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA TARDIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A legislação eleitoral considera que o combustível utilizado pelo candidato é
despesa de natureza pessoal. Logo, por não ser gasto eleitoral, não pode ser pago
com recursos de campanha, e, por consequência, não se submete ao registro na
prestação das contas do candidato. Todavia, em face do reduzido valor
desembolsado para essa finalidade com os recursos da campanha, não é caso de
desaprovação das contas.
2. A abertura tardia de conta bancária, quando não compromete a fiscalização da
movimentação financeira do candidato, não constitui irregularidade que enseja a
desaprovação das contas.
Recurso provido. Aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 36595566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117453927600000035692442
Número do documento: 21061117453927600000035692442

Curitiba, 10/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por ANDRÉ ZANINETI DE MATOS em face da sentença proferida pelo
Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR (ID 25483316) pela qual foram julgadas desaprovadas
suas contas de campanha, em razão da realização de despesas com combustíveis sem a
comprovação de uso de automóvel na campanha ou de qualquer outro ato que justifique tal
despesa, somada ao atraso na entrega dos extratos bancários.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que:
utilizou na
a)
campanha automóvel de sua propriedade, junta documento de Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo;
no que diz respeito ao atraso na abertura das contas bancárias
c)
dos candidatos, este por si só não enseja desaprovação das contas, conforme pacífica
jurisprudência;
a respeito da realização de despesas junto aos fornecedores, cujos sócios ou
d)
administradores estão inscritos em programas sociais, não há como ser imputada ao recorrente
qualquer irregularidade, mas sim àquele que indevidamente pleiteou e recebeu benefícios
indevidos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
sentença, para aprovar com ressalvas as contas do recorrente (ID 25483616).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento do
recurso, por considerá-lo intempestivo e, alternativamente, opina pelo desprovimento do
recurso, ao argumento de que ainda que tenha sido utilizado veículo próprio do candidato, não
consta dos autos a devida discriminação semanal dos combustíveis adquiridos para este fim,
em afronta ao contido no art. 35, § 11º, II, b, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID 27525116).
Por fim, o recorrente manifestou-se aduzindo a tempestividade do recurso, em
virtude da suspensão dos prazos processuais durante o Carnaval. Junta Portaria nº 64/2021 do
TSE. (ID 29751266).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade ventilada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 12 de
fevereiro de 2021, pela publicação no DJE, ao passo que o recurso foi interposto somente dia
22 de fevereiro, depois de ultrapassado prazo recursal de três dias. (ID 27525116).
A preliminar não merece prosperar.
Isso porque, embora a sentença tenha sido publicada dia 12/02/2021, sexta-feira,
o prazo começou a fluir somente dia 18/02/2021, pois os dias 15 e 16 foram feriados (Carnaval,
Num. 36595566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117453927600000035692442
Número do documento: 21061117453927600000035692442

art. 62, inc. III, da Lei nº 5.010/66). Além disso, os prazos que se iniciariam no dia seguinte
(17/02) foram prorrogados para o dia útil subsequente, por força da Portaria nº 049/2021 deste
TRE.
Desse modo, o prazo começou a fluir dia 18, quinta-feira, encerrando-se no final
de semana, motivo pelo qual foi prorrogado para segunda-feira, dia 22 de fevereiro,
exatamente a data em que interposto o recurso.
Desta sorte, o recurso é tempestivo, motivo pelo qual não há óbice ao seu
conhecimento.
No mais, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDRÉ ZANINETI DE
MATOS, eleito Vereador em Ibaiti, em face da sentença pela qual foram julgadas
desaprovadas suas contas de campanha, em razão da realização de despesas com
combustíveis sem o correspondente registro de veículos a serviço da campanha, configurando
indevida omissão de gastos (ID 25483316).
Efetivamente, o candidato realizou despesa com combustível no montante de R$
200,00 (ID 25481566), sem o correspondente registro na prestação de contas de qualquer
veículo ou outro uso que justificasse a despesa na campanha.
Em suas razões, o recorrente alega que utilizou veículo de sua propriedade na
campanha, promovendo a juntada do correspondente documento de propriedade do veículo (ID
25483616). Em que pese não ser admitida, em grau recursal, a juntada de documentos novos,
referentes a irregularidades para as quais o prestador já havia sido intimado, reputo
comprovada a propriedade do automóvel, pois foi declarada por ocasião de seu requerimento
de registro de candidatura (ID 7060282 – Autos nº 0600184-10.2020.6.16.0079).
Sobre o uso de automóvel do candidato na campanha, a Lei das Eleições
estabelece que:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta lei:
(...)
§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação
de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
(Grifos inexistentes no original).

Na mesma linha, a Resolução-TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação
de contas nas eleições, assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
Num. 36595566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117453927600000035692442
Número do documento: 21061117453927600000035692442

(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação
de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
(...)
§ 11 Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I – veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;
II – veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III – geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos na
campanha para este fim.
(Grifos inexistentes no original).

Como se vê, a legislação eleitoral considera que o combustível utilizado pelo
candidato é despesa de natureza pessoal. Logo, por não ser gasto eleitoral, não pode ser pago
com recursos de campanha, e, por consequência, não se submete ao registro na prestação
das contas do candidato.
Como alegado pelo próprio recorrente, o combustível foi utilizado em automóvel
de sua propriedade para sua campanha, o que nos termos da legislação supratranscrita, não é
gasto eleitoral e, portanto, não poderia ter sido custeado com recursos da campanha.
No entanto, trata-se de uma única despesa, no valor de R$ 200,00, quantia não
expressiva, já que inferior a 5% (cinco por cento) do total de recursos arrecadados, composto
de R$ 4.275,35 oriundos de recursos do próprio candidato e de R$ 233,09, valor originário de
outros candidatos, totalizando R$ 4.508,44 (ID 25482516).
Importante salientar que o prestador não contou com repasses de recursos
públicos oriundos do FEFC ou do Fundo Partidário, conforme análise técnica constante no
parecer conclusivo de ID 25483066.
Num. 36595566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117453927600000035692442
Número do documento: 21061117453927600000035692442

Nesse contexto, nota-se que a irregularidade não é grave, apta a macular a
prestação de contas, na medida em que o gasto com combustível não foi custeado com
recursos públicos, bem como porque se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Neste sentido, esta Corte eleitoral já se manifestou:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DE
CONTADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO DIVERSO. DESPESAS QUE NÃO
SÃO COMPUTADAS PARA O LIMITE DE GASTOS E QUE NÃO CONSTITUEM
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA
VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA
PESSOAL. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA; DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA; REALIZAÇÃO DE
GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO INFORMADOS NA ÉPOCA.
IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As despesas realizadas com honorários de advogado e contador, a título de
consultoria ou contencioso, não estão mais sujeitas aos limites de gastos, pois
não se destinam à promoção da candidatura e viabilizam o exercício da ampla
defesa pelos concorrentes ao pleito.
2. O pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, efetuado por
candidatos a outros candidatos, não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro, concluindo-se que tais despesas não necessitam ser
contabilizadas na prestação de contas.
3. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em
sua campanha é considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se
sujeita à prestação de contas, nem pode ser pago com recursos de
campanha.
4. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes TRE/PR.
5. Despesa realizada antes da abertura da conta bancária, porém declarada e
comprovada nas contas, além de devidamente quitada, não compromete a lisura
das contas. Precedentes TRE/PR.
6. A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, não informados na época, porém devidamente declarados nas
contas finais, é irregularidade que enseja mera aposição de ressalva, haja vista
a não frustração da fiscalização das contas. Precedentes TRE/PR.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(RE nº 0600238-98.2020.6.16.0103. Rel. Dr. Rogério de Assis. DJE em
27/05/2021) (Grifos inexistentes no original)
Num. 36595566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117453927600000035692442
Número do documento: 21061117453927600000035692442

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL E NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS -
REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS EM DATA ANTERIOR À DATA
INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL -
DECLARAÇÃO DE GASTOS COM VEÍCULOS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES DE VEÍCULOS E PUBLICIDADE COM
CARRO DE SOM - RECURSOS DO FEFC RECEBIDOS EM CONTA ABERTA
PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO -
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS COMPROVADA - DEPÓSITOS EM ESPÉCIE
- VALOR SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO - IDENTIFICAÇÃO DOS
DOADORES - PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS APÓS AS
ELEIÇÕES, RELATIVAS AO GASTOS REALIZADAS ANTES DO PLEITO -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O descumprimento de entrega da prestação de contas final e dos relatórios
financeiros pode ser superada quando, analisando a prestação de contas final
posteriormente apresentada, verifica-se que a irregularidade não impediu a
análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica.
2. O recebimento de doações financeiras, acima de R$1.064,10, por meio de
depósito em espécie, é irregularidade que não causa a desaprovação das
contas, quando é possível a correta identificação do doador, possibilitando a
verificação da origem do valor depositado, o que ocorreu no presente caso.
3. A realização de despesas com combustíveis deve vir acompanhada com
o correspondente registro de locações, cessões de veículos e publicidade
com carro de som, o que não ocorreu no caso. Todavia, essa falha é
irrisória no contexto da campanha porquanto represente apenas 0,57% do
total de recursos declarados. Assim, impõe-se a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, para apenas se anotar a ressalva.
4. O uso de conta bancária aberta para recebimento de recursos do Fundo
Partidário não pode ser utilizada para recebimento de recursos do FEFC. Ocorre
que, embora a irregularidade, não houve uso indevido dos recursos, cujas
despesas realizadas com publicidade, eventos e serviços prestados por
terceiros, foram todas devidamente comprovadas através de documentos fiscais
apresentados, possibilitando a fiscalização dos recursos.
5. É possível o pagamento, após as eleições, de despesas realizada antes da
eleição, quando se tratam de gastos efetivados antes do pleito. Assim, o caso é
de anotação de ressalva nas contas.
6. A realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas, no valor de R$150,00, representando 0,38% dos recursos
utilizados na campanha, impõe apenas a ressalva, no caso, em que este gasto
foi documentado na prestação de contas final. Assim, não havendo prejuízo à
análise das contas.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 36595566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117453927600000035692442
Número do documento: 21061117453927600000035692442

(PC nº 0602331-23.2018.6.16.0000. Rel. Dr. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN. DJE em 12/03/2020) (Grifos inexistentes no original)

Nestas condições, afasta-se a gravidade da irregularidade apontada, para o fim
de gerar apenas ressalva.
A segunda irregularidade consiste na abertura tardia das contas bancárias (ID
25482716), já que extrapolado o prazo de 10 (dez) dias para tanto, que é contado da obtenção
do CNPJ, contrariando o disposto no art. 8, §1, inciso I, da resolução de regência, que assim
disciplina:

Art. 8. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco
Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Todavia, não obstante se trate de falha insanável, não foram observadas outras
irregularidades advindas desse fato, principalmente por não haver indício de contratação de
qualquer despesa antes da abertura da conta bancária.
Sendo assim, é possível concluir que tal demora não inviabilizou a análise das
contas, sobretudo porquanto não houve recebimentos de recursos públicos, já que a única
fonte de arrecadação financeira da campanha foi composta de recursos próprios do candidato.
Dessa forma, aplicável a orientação do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que a abertura de conta corrente específica fora do prazo estabelecido em lei não enseja a
imediata desaprovação das contas, quando verificar-se que a irregularidade não inviabilizou a
fiscalização das contas:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO EM 17.5.2016.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DEPUTADO ESTADUAL. CONTA CORRENTE. ABERTURA
TARDIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA
DE PREJUIZO AO ACOMPANHAMENTO E À FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO PROVIMENTO.
Num. 36595566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117453927600000035692442
Número do documento: 21061117453927600000035692442

Ausente prejuízo ao acompanhamento e à fiscalização das contas, a tardia
abertura da conta bancária, por si só, não enseja a desaprovação das contas
de campanha. Precedentes.
Tese da Corte de origem, ao exame das circunstâncias do caso concreto, pelo
afastamento do prejuízo à atuação da Justiça Eleitoral. Obice da Súmula n°
24/TSE.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE – AGR REspe 1939-47 RECIFE – PE, Relator: Min. ROSA WEBWE, data
de Julgamento 25/10/2016, Data de Publicação: DJE – 17/11/2016)

Este também é o entendimento consolidado por esta Corte, como se constata do
item 4 do precedente supracitado de relatoria do dr. Rogério de Assis, no qual a Corte decidiu
por unanimidade que “O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
” (RE nº 0600238-98). Também o é da magistrada, conforme consignado
Precedentes TRE/PR
na sentença
Em conclusão, como as irregularidades apontadas não comprometeram a
fiscalização e a confiabilidade das contas apresentadas, por força dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a aprovação das contas, ainda que necessária
a aposição de ressalvas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso de ANDRE
ZANINETI DE MATOS, para
referentes às eleições de
aprovar com ressalvas suas contas
2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600485-54.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ANDRE ZANINETI DE MATOS
VEREADOR, ANDRE ZANINETI DE MATOS - Advogado do(a) RECORRENTES: MARCELO
MARTINEZ DIB - PR0071869 - - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 36595566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117453927600000035692442
Número do documento: 21061117453927600000035692442

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36595566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117453927600000035692442
Número do documento: 21061117453927600000035692442